Tribunal: STF
Processo: ARE 1391949
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Efeito substitutivo do acórdão. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Cobrança pelo uso da faixa de domínio. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual se julgou inviável a cobrança pelo uso da faixa de domínio por companhias de energia elétrica e se determinou a inversão dos ônus sucumbenciais. A parte embargante alega omissão, obscuridade e contradição, bem como aponta suposta violação ao precedente fixado no RE nº 889.095/RJ.



    II. Questão em discussão



    2. A questão central consiste em determinar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, especialmente em relação: (i) à fundamentação do voto do relator vencido, (ii) à aplicação do precedente do RE nº 889.095/RJ, e (iii) à inversão dos ônus sucumbenciais e eventual iliquidez do título judicial.



    III. Razões de decidir



    3. Não há omissão no acórdão embargado quanto à fundamentação do voto do relator vencido. A fundamentação do voto vencido é de competência exclusiva do respectivo ministro julgador e não deve ser integrada pelo Órgão colegiado. Ademais, prevalece o efeito substitutivo do acórdão com base no voto vencedor.



    4. Não procede a alegação de contrariedade ao RE nº 889.095/RJ, em que pendem embargos de divergência. No rito processual dos embargos de declaração não se prevê o sobrestamento de processos semelhantes em virtude de controvérsias pendentes em outros feitos.



    5. O entendimento fixado no RE nº 1.181.353-AgR-ED-ED-EDv-AgR/SP, pelo Plenário do STF, reafirma a inviabilidade da cobrança pelo uso da faixa de domínio em desfavor das companhias de energia elétrica, sendo o mesmo entendimento prevalecente na Segunda Turma.



    6. Não há obscuridade na inversão dos ônus sucumbenciais. A base de cálculo determinada pelas instâncias ordinárias permanece inalterada. Eventual questão de iliquidez do título deve ser suscitada e resolvida na fase de cumprimento de sentença.



    7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, conforme pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Embargos de declaração rejeitados.